Tribunal: TJBA
Processo: 8068216-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8068216-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ADRIANO DA SILVA DAS VIRGENS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES ROCHA EVANGELISTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÂNDIDO SALES - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMEN
TA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121 C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÕES CALCADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETOS PRISIONAIS FORAM LASTREADOS NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS INVESTIGADAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SUPOSTAMENTE PERPETRADA NO CONTEXTO DA TRAFICÂNCIA. PACIENTE FORAGIDO.
INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
2)
CONCLUSÃO: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os Autos de
HABEAS CORPUS
autuado sob nº. 8068216-85.2025.8.05.0000, tendo
ANDRÉ ALVES ROCHA EVANGELISTA - OAB/MG 133917 - A
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
ADRIANO DA SILVA DAS VIRGENS
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
ACORDAM
para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Des. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR